Tribunal: STF
Processo: AI 69523
Classe: AI
Órgão julgador: SOARES MUÑOZ
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1978-03-01
Data de publicação: 1978-03-01

Ementa:
- A defesa assegurada pela Constituição da República, nos processos cíveis e trabalhistas, decorre do princípio do contraditório, que se funda na igualdade das partes. E, desse, não se queixa a agravante de ter sido violado. Agravo regimental desprovido.